Tribunal: TJDFT
Processo: 0717283-07.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ENDEREÇO DOS FATOS INCORRETO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO NA PEÇA ACUSATÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. VIOLENTA EMOÇÃO PROVOCADA POR ATO INJUSTO DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. MANUTENÇÃO. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão relatada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria dos crimes de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas. Constatada a correlação entre o fato descrito na denúncia e aquele pelo qual o réu foi condenado na sentença, tendo a denúncia detalhado que o acusado, de maneira voluntária e consciente, utilizando-se de relações domésticas, entrou e permaneceu na residência de sua ex-companheira, contra sua vontade, desrespeitando, ainda, decisão que deferiu em seu favor medidas protetivas de urgência, não há que falar em violação ao princípio da congruência por não ter havido aditamento na denúncia para corrigir o endereço no qual ocorreram as condutas delitivas. Não se aplica o princípio da consunção aos crimes de violação de domicílio e de descumprimento de medidas protetivas, porquanto, além de tais tipos penais tutelaren bens jurídicos distintos, tratam-se de condutas delitivas com desígnios autônomos, não constituindo o crime de violação de domicílio meio necessário à prática do delito de descumprimento de medida protetiva, e vice-versa. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido requerida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, devendo ser mantida.